Tribunal: TJMT
Processo: 1029121-73.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029121-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), CLEZIO MESSIAS DE MOURA - CPF: 033.962.951-70 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS INCAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 1029121-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEZIO MESSIAS DE MOURA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CLEZIO MESSIAS DE MOURA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de

agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo).

O agravante alega que “colaciona aos presentes declaração de hipossuficiência, bem como sua CTPS, bem como suas últimas declarações de imposto de Renda, onde comprova-se que o mesmo é isento, para que reste demonstrado a esse Douto Juízo que o mesmo efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial; a pretensão do autor tornou-se impossível visto as ilegais cobranças praticadas pelo Réu a título de juros, comissões, multas, taxas, dentre outras ilegalidades, conforme restará comprovado mais adiante na presente ação revisional; o autor da presente ação efetivamente não possui condições de arcar com as custas de um processo judicial, não devendo o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça; por fim, requer seja submetido ao colegiado para dar provimento ao recurso e conceder a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
CLEZIO MESSIAS DE MOURA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de

agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade (preparo).

Da análise da tese exposta no recurso de agravo interno, verifica-se que não há elementos autorizadores a modificar a decisão agravada, vez que apresenta os mesmos argumentos já analisados.

A gratuidade foi indeferida e determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Não recolhido o preparo, o recurso não foi conhecido, por deserto.

Não houve insurgência pelo agravante em tempo oportuno.

Por ocasião de decisão desta Relatora, exarei a seguinte decisão:

“A parte agravante solicitou os benefícios da gratuidade da justiça, a qual foi

indeferida. Determinado o recolhimento do preparo, deixou transcorrer o prazo legal. O presente recurso não comporta conhecimento. Nesse sentido, o artigo 932, III estabelece: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Assim, não recolhido o preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça, econcedido o prazo para o agravante sem manifestação acerca do despacho, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Com este entendimento, a jurisprudência: “RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - O recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC) - Apesar da oportunidade, os apelantes deixaram de recolher as necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4º, do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1009191-22.2018.8.26.0002; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019). “RECURSO - Apelação - Ausência de preparo - Recorrente que não é beneficiário da gratuidade judiciária e que deixou de recolher as custas recursais – O recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, deve ser demonstrado no ato da interposição do apelo (art. 1.007 do NCPC) - Apesar da oportunidade, o apelante deixou de recolher as necessárias custas recursais (art. 1.007, § 4º, do NCPC) - Deserção caracterizada - Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1007361-18.2018.8.26.0100; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019). “APELAÇÃO. Não comprovação do preparo recursal do apelo interposto pelos autores. Concessão de prazo para recolhimento do preparo, nos moldes do art. 1.007, § 4º, doCPC/2015, sob pena de deserção. Não recolhimento. Pressuposto de admissibilidade recursal desatendido. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido”. (TJSP; Apelação Cível 1000046-06.2017.8.26.0477; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DO CPC/2015. - Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC. - Deserção do recurso em razão da ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo após intimação do recorrente. - Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1121532/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 511 do CPC, é ônus do recorrente apresentar, no ato da interposição do seu agravo, prova inequívoca em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão. 2. Indeferido o pedido de justiça gratuito e transcorrido o prazo concedido para regularização do recurso sem a devida providência, nega-se seguimento ao recurso em virtude da sua deserção. 3. “O benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores” (STJ, AgRg no REsp 1.144.627/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 29/05/2012). 4. O art. 511, §2º, do CPC, apenas tem incidência quando o recorrente recolhe o preparo, mas de forma insuficiente, não amparando a conduta daquele que deixa de proceder o pagamento. 5. Decisão monocrática mantida”. (Ag 147576/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015). “AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – RECURSO – PREPARO SEM DADOS OBRIGATÓRIOS – DESERÇÃO – ART. 511, CAPUT, DO CPC - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Será julgado deserto o recurso e, em consequência, não será ele conhecido, se a parte deixar de efetuar o devido preparo, consoante o disposto no art. 511 do CPC. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (AgR 145136/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 03/11/2015). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de

admissibilidade (preparo).

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024